Tribunal: TRF3
Processo: 5061705-88.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
233/549)

5061705-88.2025.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5061705-88.2025.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: ORDELI RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CHILIGA - SP288300-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA PROGRAMADA. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargada e fixou, ofício, os consectários legais.

II. Questão em discussão

2. (i) Presença das hipóteses que autorizam o provimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

4. Embargos declaratórios opostos com caráter infringente.

IV. Dispositivo.

5. Embargos de declaração rejeitados.

________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5061705-88.2025.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: ORDELI RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CHILIGA - SP288300-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão contrário a seus interesses.

O embargante alega, em síntese, existir omissão no acórdão quanto à análise do interesse de agir, tendo em vista o art. 1.124/STJ.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Por fim, prequestiona a matéria.

Oportunizada vista à parte contrária, retornaram os autos com as contrarrazões ao recurso interposto pelo INSS (ID 357653916).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Constato não haver, no caso, qualquer vício a ensejar a declaração do julgado ou sua revisão, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Somente podem ser opostos embargos de declaração quando na decisão atacada houver omissão quanto ao pedido ou obscuridade e/ou contradição em relação à fundamentação exposta, e não quando o julgado não acolhe os argumentos invocados pela parte ou quando esta apenas discorda do deslinde da controvérsia.

Foi dito no voto:

“O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 16.08.1968, o reconhecimento do exercício de atividades especiais no período indicado na exordial, a retificação dos salários-de-contribuição do período de fevereiro de 2000 a maio de 2008 e, ao final, a majoração da renda mensal inicial do benefício atualmente implantado (D.E.R. 02.05.2018).

Da atividade especial.

No que se refere à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto no 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de contribuição para se aposentar à época em que foi editada a Lei no 9.032/95, como a seguir se verifica.

O art. 58 da Lei no 8.213/91 dispunha, em sua redação original que "(...) A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica (...)". Com a edição da Medida Provisória no 1.523/96, tal dispositivo legal teve sua redação alterada, com a inclusão dos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, na forma que segue:

"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2o Deverão constar do laudo técnico referido no parágrafo anterior informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento (...)".

Verifica-se, pois, que tanto na redação original do art. 58 da Lei no 8.213/91 como na estabelecida pela Medida Provisória no 1.523/96 (reeditada até a MP no 1.523-13 de 23.10.97 - republicado na MP no 1.596-14, de 10.11.97 e convertida na Lei no 9.528, de 10.12.97), não foram relacionados os agentes prejudiciais à saúde, sendo que tal relação foi definida apenas com a edição do Decreto no 2.172, de 05.03.1997 (art. 66 e Anexo IV). Ocorre que, em se tratando de matéria reservada à lei, tal disposição somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual a apresentação de laudo técnico só pode ser exigida a partir dessa última data. Nesse sentido é o entendimento majoritário do E. STJ:

"PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 - LAUDO PERICIAL INEXIGÍVEL - LEI 9.528/97.

(...)

- A Lei no 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 8.213/91 acrescentando seu § 5o, permitiu a conversão do tempo de serviço especial em comum para efeito de aposentadoria especial. Em se tratando de atividade que expõe o obreiro a agentes agressivos, o tempo de serviço trabalhado pode ser convertido em tempo especial, para fins previdenciários.

- A necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial, foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que convalidando os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1o, do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Tendo a mencionada lei caráter restritivo ao exercício do direito, não pode ser aplicada à situações pretéritas, portanto no caso em exame, como a atividade especial foi exercida anteriormente, ou seja, de 17.11.75 a 19.11.82, não está sujeita à restrição legal.

- Precedentes desta Corte.

- Recurso conhecido, mas desprovido" (STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482).

Assim, em tese, pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030 (exceto para o agente nocivo ruído, por depender de prova técnica).

Ressalto que os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

Saliento que não se encontra vedada a conversão de tempo especial em comum, exercida em período posterior a 28.05.1998, uma vez que ao ser editada a Lei no 9.711/98, não foi mantida a redação do art. 28 da Medida Provisória no 1.663-10, de 28.05.98, que revogava expressamente o parágrafo 5o, do art. 57, da Lei no 8.213/91, devendo, portanto, prevalecer este último dispositivo legal, nos termos do art. 62 da Constituição da República.

Quanto ao agente nocivo ruído, o Decreto no 2.172, de 05.03.1997, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 decibéis como prejudicial à saúde. Por tais razões, até ser editado o referido decreto, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 decibéis como agente nocivo à saúde. Com o advento do Decreto no 4.882, de 18.11.2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível passou a ser de 85 decibéis (art. 2o, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99).

Tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre a possibilidade de se aplicar retroativamente o disposto no Decreto no 4.882/2003, para se considerar prejudicial, desde 05.03.1997, a exposição a ruídos de 85 decibéis, a questão foi levada ao C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial 1398260/PR, em 14.05.2014, submetido ao rito do art.543-C do Código de Processo Civil (Recurso Especial Repetitivo), fixou entendimento pela impossibilidade de se aplicar de forma retroativa o Decreto no 4.882/2003, que reduziu o patamar de ruído para 85 decibéis, na forma que segue:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Considerando que o Recurso especial 1.398.260/PR apresenta fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

2. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

3. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo possível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

4. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço especial implica indeferimento do pedido de aposentadoria especial por falta de tempo de serviço.

5. Recurso especial provido" (REsp 1401619/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

Dessa forma, deve-se considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a nível de ruído superior a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, superior a 90 decibéis e, a partir de então, superior a 85 decibéis.

De outra parte, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei no 8.213/91 (incluído pela Lei n. 9.528/97), é documento que retrata as características do trabalho do segurado, e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, sendo apto para comprovar o exercício de atividades em condições especiais, fazendo às vezes do laudo técnico.

E não afasta a validade de suas conclusões o fato de ter sido o PPP ou laudo elaborado posteriormente à prestação do serviço, vez que tal requisito não está previsto em lei, mormente porque a responsabilidade por sua expedição é do empregador, não podendo o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele e, ademais, a evolução tecnológica tende a propiciar condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF fixou duas teses para a hipótese de reconhecimento de atividade especial com uso de Equipamento de Proteção Individual, sendo que a primeira refere-se à regra geral que deverá nortear a análise de atividade especial, e a segunda refere-se ao caso concreto em discussão no recurso extraordinário em que o segurado esteve exposto a ruído, que podem ser assim sintetizadas: "i) tese 1 - regra geral: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial; e ii) tese 2 - agente nocivo ruído: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria especial, tendo em vista que no cenário atual não existe equipamento individual capaz de neutralizar os malefícios do ruído, pois que atinge não só a parte auditiva, mas também óssea e outros órgãos".

NO CASO DOS AUTOS, não foi reconhecida a natureza especial de quaisquer dos períodos pleiteados (ID 159740981 - pág. 7).

Portanto, a controvérsia colocada nos autos diz respeito ao reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido no período de 02.01.1988 a 02.05.2018, que compõe a pretensão recursal da parte autora.

De início, verifica-se que a parte autora, ao longo do contrato de trabalho, permaneceu em gozo de auxílio por incapacidade temporária nos períodos de 08.06.2007 a 30.08.2007, de 17.06.2008 a 30.09.2009 e de 19.01.2010 a 20.04.2018 (ID 322588412 - pág. 54).

A segurada exerceu as atividades de auxiliar de fisioterapia e de copeira em unidade hospitalar. De acordo com perfil profissiográfico previdenciário - PPP (ID 322588412 - págs. 34/37), a autora, no intervalo de 02.01.1988 a 07.06.2007, esteve exposta, durante o exercício das funções mencionadas, a vírus e bactérias, devendo ser reconhecida a natureza especial do labor, conforme código 1.3.2 do Decreto no 53.831/64, código 1.3.4 do Decreto no 83.080/79, código 3.0.1 do Decreto no 2.172/97 e código 3.0.1 do Decreto no 3.048/99.

Em julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo, considerou-se que o labor - desenvolvido em ambiente hospitalar - ainda que sob suposta exposição ocasional a agentes biológicos - não exclui a vulnerabilidade do segurado às condições nocivas presentes em tal ambiente de trabalho:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. CONCEITOS DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA QUE COMPORTAM INTERPRETAÇÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO QUALITATIVO. RISCO IMINENTE. AVALIAÇÃO DA REAL EFETIVIDADE E DA DEVIDA UTILIZAÇÃO DO EPI. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A circunstância de o contato com os agentes biológicos não perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, na medida que a natureza do trabalho desenvolvido pela autora, no ambiente laboral hospitalar, permite concluir por sua constante vulnerabilidade. Questão que se resolve pelo parâmetro qualitativo, e não quantitativo.

3. Na hipótese, a instância ordinária manifestou-se no sentido de que, sendo evidente a exposição a agentes de natureza infecto-contagiosa, não há como atestar a real efetividade do Equipamento de Proteção Individual - EPI. Rever esse entendimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.

4. No julgamento do REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, processado nos termos do arts. 543-C do CPC, o STJ firmou entendimento no sentido de que, para fazer jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, é necessário que o segurado tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da vigência da Lei n. 9.032/95, independentemente do regime jurídico reinante à época em que prestado o serviço.

5. Recurso especial do INSS parcialmente provido, para se afastar a pretendida conversão de tempo de serviço comum em especial." (REsp n. 1.468.401/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 27/3/2017.) - grifou-se.

Neste E. Tribunal, há julgados que compartilham da mesma compreensão, dentre os quais cito:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AGENTES BIOLÓGICOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS.TEMA 1124. RECURSO DESPROVIDO.

1. Afigura-se incorreta a submissão da r. sentença à remessa oficial. A condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual impõe-se o afastamento do reexame necessário.

2. O enquadramento da atividade especial rege-se pela lei vigente ao tempo do labor, mas "a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento", ou seja, no momento em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011).

3. Até o advento da Lei n.o 9.032/1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.os. 53.831/64 e 83.080/79.

4. A partir da referida Lei n.o 9.032/95, que alterou o artigo 57, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais.

5. No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05/03/1997, na vigência do Decreto n.o 53.831/64, superior a 90 dB, de 06/03/1997 a 18/11/2003,conforme Decreto n.o 2.172/97 e acima de 85 dB, a contar de 19/11/2003, quando foi publicado o Decreto n.o 4.882/2003, o qual não se aplica retroativamente, consoante assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014).

6. No tocante aos agentes biológicos, a jurisprudência tem se direcionado no sentido de ser dada maior flexibilidade ao conceito de permanência, de modo a considerar a especialidade do trabalho em razão da potencialidade do risco de contato com esses agentes e não do contato propriamente dito. Precedentes.

7. Frise-se, ainda, que o simples fato de a empresa informar a utilização do EPI pelo trabalhador não elide a configuração do trabalho insalubre, havendo a necessidade da comprovação de sua eficácia, o que não ocorreu no caso vertente.

8. Em reconhecido o labor especial por exposição do autor aos agentes nocivos ruído e agentes biológicos, impõe-se a condenação do INSS ao recálculo da rmi do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor.

9. O termo inicial dos efeitos financeiros deverá ser estabelecido na fase da liquidação, nos exatos parâmetros do que restar assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema 1124/STJ, observando-se a prescrição quinquenal.

10. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

11. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

12. A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

13. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS não provida. Explicitados, de ofício os consectários legais." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5127727-70.2021.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 12/03/2025, DJEN DATA: 14/03/2025) - grifou-se.

Nesse contexto, diante da comprovação de que nos intervalos em que retornou ao exercício das funções a segurada as desenvolveu em ambiente hospitalar, mostra-se possível o reconhecimento da especialidade do labor.

Acrescente-se que, em relação aos períodos de fruição de auxílio por incapacidade temporária, a 10a Turma deste Egrégio Tribunal adotou entendimento no sentido de que "... a percepção do benefício de auxílio-doença não elide o direito à contagem com acréscimo de 40%, na hipótese de exercício de atividade especial quando do afastamento do trabalho." (APELREEX 00128627320114036183, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2017).

Tal entendimento encontra-se corroborado pelo Egrégio STJ, ao decidir, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo INSS no REsp No 1.759.098 - RS (2018/0204454-9), fixando a seguinte tese:

"O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial." (RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe: 01/08/2019).

Especificamente, no tocante à carência e a possibilidade de consideração dos períodos em que o segurado esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária como tempo de contribuição, o artigo 55, inciso II, da Lei n. 8.213/91, está assim redigido:

"Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;".

Por sua vez, o art. 29, § 5o da Lei 8.213/91 estabelece que, caso o segurado tenha recebido benefícios por incapacidade no período básico de cálculo (PBC), sua duração será contada, considerando-se, como salário-de-contribuição, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal.

"Art. 29 O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do Art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;.

(...)

§ 5o Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1(um) salário-mínimo.".

Observo que tal entendimento foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 583835, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que o mencionado dispositivo constitui uma exceção à vedação da contagem de tempo ficto de contribuição, e que somente é aplicável nos casos em que os benefícios por incapacidade são entremeados por períodos contributivos, a saber:

"CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES.

1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição.

2. O § 5o do art. 29 da Lei no 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei no 9.876/99.

3. O § 7o do art. 36 do Decreto no 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5o do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei no 8.213/1991.

4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5o quanto o § 5o do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento". (STF, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, RELATOR MIN. AYRES BRITTO DJe-032 DIVULG 13.02.2012 PUBLIC 14-02-2012).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE TRANSFORMAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO DA RMI. ART. 29, II E § 5o, DA LEI 8.213/91 ALTERADO PELA LEI 9.876/99. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO VALOR INICIAL DOS BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIA DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO INTERCALADOS COM PERÍODOS DE AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal são unânimes em reconhecer a legalidade da apuração da renda mensal inicial - RMI dos benefícios de aposentadoria por invalidez oriundos de auxílio-doença.

2. Nos termos do disposto nos arts. 29, II e § 5o, e 55, II, da Lei 8.213/91, o cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição somente será admissível se, no período básico de cálculo - PBC, houver afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária.

3. A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC". (REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013).

De outra parte, dispõe o art. 60, III, do Decreto n. 3.048/99:

"Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros:

(...)

III - o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade;"

Da análise dos dispositivos legais que versam sobre a matéria, é de se concluir que o período em que o segurado esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente há que ser computado inclusive para fins de carência, vez que não existe vedação expressa nesse sentido.

Saliento ainda a orientação do E. STJ no sentido de que é possível a consideração dos períodos em que o segurado esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria por incapacidade permanente, como carência para a concessão de aposentadoria por idade, desde que intercalados com períodos contributivos, caso dos autos (REsp. 1.422.081/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 02/05/2014).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 1.125, com trânsito em julgado em 20.09.2023, sob o regime da repercussão geral, entendeu que:

"É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.".

Assim, quanto aos períodos em que permaneceu em gozo de auxílio por incapacidade temporária, apenas podem ser considerados como especiais os intervalos de 08.06.2007 a 30.08.2007, de 17.06.2008 a 30.09.2009 e de 19.01.2010 a 28.02.2010, pois somente durante eles é que houve o exercício de atividade laborativa intercalado com a fruição daquela prestação previdenciária. Tal conclusão se extrai do exame das fichas financeiras apresentadas pela segurada (ID 322588554 - págs. 03/04), pois, entre 01.03.2010 até 02.05.2018 - data de entrada do requerimento administrativo - não houve retorno ao trabalho, razão pela qual não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal no intervalo em questão.

Sendo assim, somados todos os períodos comuns e os especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a segurada 34 (trinta e quatro) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de tempo de contribuição, o que necessariamente implica em alteração da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição atualmente implantada, observada a fórmula de cálculo do fator previdenciário.

Destarte, a parte autora faz jus à revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, para que o tempo de contribuição total reconhecido seja majorado para 34 (trinta e quatro) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de tempo de contribuição, na data do requerimento administrativo (D.E.R. 02.05.2018).

Quanto ao pedido de retificação dos salários-de-contribuição relativos às competências de fevereiro de 2000 a maio de 2008, verifica-se que os valores apontados nas fichas financeiras de sua primitiva empregadora discrepam daqueles utilizados pelo INSS para a apuração da renda mensal inicial do benefício atualmente implantado. Assim, com exceção do período de 08.06.2007 a 30.08.2007, em que a segurada esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária, mostra-se possível a correção pretendida, em conformidade com as fichas financeiras de sua primitiva empregadora, pelos valores indicados como base de cálculo para as contribuições previdenciárias (ID 322588547, ID 322588548, ID 322588549, ID 322588550, ID 322588551, ID 322588552, ID 322588553 e ID 322588554 - págs. 01/02).

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Com relação aos honorários advocatícios, arcará o INSS com o pagamento da verba honorária fixada no percentual mínimo, na forma do disposto no art. 85, § 3o e § 4o, II, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

As verbas acessórias e as prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma acima estabelecida, em fase de liquidação de sentença.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação para reconhecer o direito à revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição atualmente implantado, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 02.05.2018), mediante o reconhecimento da natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 02.01.1988 a 07.06.2007, de 08.06.2007 a 30.08.2007, de 17.06.2008 a 30.09.2009 e de 19.01.2010 a 28.02.2010 e a retificação dos salários-de-contribuição, com exceção do período de 08.06.2007 a 30.08.2007, conforme fichas financeiras e fixo, de ofício, os consectários legais, tudo nos termos da fundamentação acima explicitada.

É como voto.”.

Assim, da leitura do voto verifica-se que a matéria em discussão foi examinada de forma eficiente, com apreciação da disciplina normativa à hipótese, sendo clara e suficiente a fundamentação adotada, respaldando a conclusão alcançada, não havendo, desse modo, ausência de qualquer pressuposto a ensejar a oposição do presente recurso.

Neste sentido, ressalta-se que o interesse processual, analisado pelo STF no Tema 350, é pressuposto da aplicação ou não do Tema 1.124/STJ, estando implícita, portanto, a superação da matéria anterior ao mérito.

Ainda, no tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, verifica-se que, embora a parte autora tenha apresentado perfil profissiográfico previdenciário – PPP que continha informações indicativas do exercício de atividades especiais durante parte do intervalo cuja especialidade pretendia reconhecimento, é certo que a autarquia previdenciária – ainda que evidenciada a manutenção do labor em ambiente hospitalar, após o lapso que demonstrava a presença de agente insalubres em seu local de trabalho – não oportunizou à segurada a possibilidade de complementação do acervo probatório de modo a comprovar que as condições nocivas à saúde e à integridade física perduraram ao longo de todo o contrato de trabalho, razão pela qual inaplicável aos autos o tema 1.124 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a referência a dispositivos constitucionais ou legais no acórdão embargado não é obrigatória, para fins de prequestionamento, se a questão foi abordada na apreciação do recurso, conforme já pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por estar configurado aí o prequestionamento implícito.

Por tais razões, verifica-se que o pretendido efeito modificativo do julgado somente pode ser obtido em sede de recurso apto a impugnar o mérito da decisão, não se podendo acolher estes embargos de declaração, por não se ajustarem as formulações do embargante aos seus estritos limites.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA PROGRAMADA. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargada e fixou, ofício, os consectários legais.

II. Questão em discussão

2. (i) Presença das hipóteses que autorizam o provimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

4. Embargos declaratórios opostos com caráter infringente.

IV. Dispositivo.

5. Embargos de declaração rejeitados.

________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão